Tribunal: TJMT
Processo: 1048218-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048218-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA - CPF: 274.552.031-87 (APELADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048218-72.2019.8.11.0041

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048218-72.2019.8.11.0041

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Revisão de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para determinar que sejam reavaliadas as avenças no 095010232201, 050610004890, 050610004128, 050610003968, 041330015616, 041330015471, 041330014232, 041330012814, 041330011407 e 041330009901, para reduzir os juros remuneratórios a 2,5% a.m, capitalizados, fixar a condenação das custas processuais
pro rata
e que cada parte arque com os honorários do seu advogado.

A apelante argumenta que os juros remuneratórios foram contratados e não são excessivos. Alega que, caso se conclua pela limitação, deve ser considerada a taxa média para empréstimo pessoal, e não 2,5% a.m para todos os contratos, como ficou definido na sentença.

Contrarrazões no Id n. 45379539.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048218-72.2019.8.11.0041

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

Na sentença ora impugnada constou que os juros pactuados eram excessivos e foram então minorados para 2,5% a.m, capitalizados. Todavia, esse percentual foi atribuído de forma aleatória, em descompasso com a jurisprudência do STJ que determina a observância à taxa média de mercado para o mesmo tipo de contratação.

No caso dos autos, são objeto de revisão as seguintes avenças:

1) Contrato no 04133009901, celebrado em 06/01/2016, juros de 14,50% a.m e 404,77% a.a (id no 45378540 - Pág. 1).
Taxa média em 3,51% a.m.

2) Contrato no 041330011407, celebrado em 27/06/2016, juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378541 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em

3,63% a.m.

3) Contrato no 041330012814, celebrado em 26/12/2016, juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378544 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,68% a.m.

4) Contrato no 041330014232, celebrado em 26/06/2017, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no 45378546 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,36% a.m.

5) Contrato no 041330015471, celebrado em 20/11/2017, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no45378548 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,29% a.m.

6) Contrato no 041330015616, celebrado em 13/12/2017, juros de

22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378549 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,10% a.m.

7) Contrato no 05061003968, celebrado em 27/02/2018, juros de 17% a.m e 558,01% a.a (id no 45379450 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,26% a.m.

8) Contrato no 050610004128, celebrado em 14/03/2018, juros de 10,5 % a.m e 231,40% a.a (id no 45379451 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,25% a.m.

9) Contrato no 050610004890, celebrado em 11/06/2018, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no 45379453 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,09% a.m.

10) Contrato no 095010232201, celebrado em 01/12/2018, juros de 18,5% a.m e 666,69 % a.a (id no 45379455 - Pág. 4).
Taxa média do BACEN em 2,96% a.m.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para empréstimo pessoal indicada acima em negrito em cada um dos contratos, retirada do site do Banco Central no SGS –

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, em que utilizou-se o seguinte parâmetro:

25470 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total.

Mantenho a sucumbência da sentença estabelecida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020